Tribunal: TCU
Processo: 019.306/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8594/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Senado Federal (peça 13), por mais 15 (quinze) dias, para cumprimento das determinações do Acórdão 4528/2023-TCU-Segunda Câmara , na forma do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.306/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal (); Humberto Balbino e Silva (XXX.743.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.